Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713358-38.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO EDUARDO ZIMMERMANN, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO ITAUCARD S.A., RODRIGO EDUARDO ZIMMERMANN D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e RODRIGO EDUARDO ZIMMERMANN. Após o julgamento dos recursos e publicação do acórdão (ID 51534030), e antes de seu trânsito em julgado, as partes comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que pugnam pela extinção do feito (ID 54001827). O acordo foi homologado e o processo extinto, nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 54032805). As partes vieram aos autos noticiar o descumprimento do acordo, no ID 54514256. É o relatório. Nada a prover quanto ao pedido constante da petição de ID 54514256, uma vez que já foi exarada decisão nos presentes autos, estando exaurida a apreciação deste Tribunal. Ante o exposto, remetam-se os autos a Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 54032805. Após, remetam-se os autos à origem, onde caberá à parte interessada a instauração da fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 09:51:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador